Tribunal: TCU
Processo: 029.853/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6705/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 dias, o prazo para atendimento ao subitem 9.3.1, e por 30 dias, o prazo para atendimento ao subitem 9.3.3 do Acórdão 3226/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte ao registro do requerimento, em resposta ao pedido formulado pelo Comando do Exército (12a Região Militar) à peça 13 dos autos, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 029.853/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adalzira Felix da Silva Correa (XXX.837.442-XX); Centro de Controle Interno do Exército; Cleide Felix da Silva (XXX.556.752-XX); Laudelina Nogueira da Costa (XXX.128.112-XX); Lenilia Felix da Silva (XXX.618.022-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.